Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes requeridas a baixarem o registro do nome do autor junto ao SCR, em relação à dívida no valor de R$ 24.854,28.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não tem caráter de cadastro restritivo e que a inscrição impugnada é legítima, porquanto o recorrido estava inadimplente à época. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar o cabimento da exclusão das informações impugnadas que constam no SCR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, o recorrido relata que, a partir de 12/2020, por motivos pessoais, deixou de pagar as parcelas de um empréstimo pessoal contratado junto à instituição financeira recorrente. A referida dívida foi registrada no SCR, no campo “prejuízo”, nos meses de 01/2022 até 08/2022 (ID 69827521, págs. 44-52), o que é impugnado pelo recorrido, uma vez que, em 11/2022, firmou um acordo para adimplemento do débito junto à segunda requerida, o qual foi quitado em julho/2023 (IDs 69827520 e 69828297).
5. O entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em que pese o SCR não seja propriamente um cadastro de inadimplentes, possui natureza de cadastro restritivo de crédito (STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014).
6. Assim, a inscrição indevida no referido sistema pode ensejar a condenação à indenização por danos morais e é devida a sua exclusão. No entanto, no caso em questão, o recorrido não nega a existência das dívidas, que foram regularmente anotadas, mas entende que, após a quitação do acordo efetivado entre as partes, os registros passados deveriam ser excluídos.
7. Ocorre, porém, que, nos termos da Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, a inserção de informações relativas às operações de crédito no SCR não é uma faculdade das instituições financeiras, mas sim uma obrigação. Ademais, o histórico de dívidas em atraso permanece registrado por cinco anos no referido sistema (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso). Assim, após o adimplemento o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas os registros anteriores somente serão excluídos após o transcurso do prazo de cinco anos, o que ainda não aconteceu no caso em análise. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1900647.
8. Deste modo, não demonstrada a existência de qualquer ato ilícito cometido pelo recorrente, e tampouco a irregularidade dos registros impugnados, a sentença deve ser reformada para que o pedido seja julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014; TJDFT, Acórdão 1894452, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024.